Tribunal: TJPA
Processo: 0804316-45.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804316-45.2022.8.14.0015

APELANTE: FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR:
NULIDADE POR VIOLAÇÃO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. Inconcebível acolher a alegação de violação ao princípio de presunção de inocência, se o magistrado singular acolhe pretensão acusatória após a análise de todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em tudo observado o devido processo legal, constitucionalmente assegurado.
2)
MÉRITO
.
2
.
1.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. Dedicação do réu a atividade criminosa e integração à organização criminosa que afastam a aplicação do privilégio. Precedentes. Recorrente preso em flagrante na posse de 15 (quinze) tabletes de uma substância petrificada branca, pesando no total 15,490Kg (quinze quilogramas quatrocentos e noventa gramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína.
2.2.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente, inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB.
2.3.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. Ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, bem como escorreito o critério utilizado pelo juízo sentenciante.
2.4.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante postulou, preliminarmente, a declaração de nulidade por violação a presunção de inocência e ao devido processo legal. No mérito, requereu o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, a reforma da pena pecuniária, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os argumentos do recurso e passo a prolatar o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

Narram os presentes autos que, na data de 30/06/2022, por volta das 13h00min, em via pública, na Rodovia BR-316, no Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), bairro Apeú, neste Município, o Denunciado FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES foi preso em flagrante por Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização em seu veículo, na GUARDA/TRAZENDO CONSIGO/ TRANSPORTANDO de 15 ( quinze ) “TABLETES” de aproximadamente um quilo cada, de substância entorpecente semelhante à “COCAÍNA”, destinada à comercialização nos Estados do Maranhão e Ceará, conforme confessou o próprio denunciado.

Consta dos autos, segundo relado dos agentes federais que “(...) na data de 30/06/2022, encontrava-se de serviço no Posto da PRF desta cidade, em companhia do PRF CARLOS RODRIGUES e ADERSON MALCHER quando receberam, a denúncia de que um veículo tipo caminhonete, marca/mod. FIAT STRADA, de cor cinza, estaria trafegando sentido Belém/Castanhal, transportando entorpecentes; Que, diante da denúncia o declarante em companhia do PRF Carlos Rodrigues se deslocaram sentido à cidade de Santa Izabel com a finalidade de interceptar o veículo suspeito; Que, na altura do km 36, da BR316, entrada da cidade de Santa Izabel do Pará, visualizaram uma caminhonete apresentando as características repassadas, e de imediato procederam a abordagem, Que, foi solicitado ao condutor, este identificado por FAGNER MURIEL CAMPOS FERNANDES, 32 anos, os documentos do veículo e habilitação, que após consulta resultou em situação regular, Que, na entrevista realizada com o condutor, este disse-lhes inicialmente que se destinava a cidade de Castanhal, e posteriormente à cidade de Capanema (...)”. (TEXTUAIS).

Relataram ainda que “(...) observaram que o condutor se apresentava bastante nervoso, e o veículo apresentava características diferente do original da mesma marca e modelo, no que solicitaram que o mesmo parasse na posto da PRF em Castanhal para uma melhor averiguação, sendo o mesmo acompanhado pela VTR; Que Já no posto, na continuidade da entrevista, Fagner disse-lhes que trabalhava como representante calçados, contudo não levava consigo nenhuma amostra do suposto produto; Que, foi solicitado o apoio do canil da Guarda Municipal e após a realização do trabalho dos cães, estes alertaram a suspeita de existir dentro do veículo material entorpecente; Que, diante da suspeita foi realizada a revista no interior do painel da caminhonete, local onde foram encontrados 15 (quinze) tabletes de aproximadamente um quilo cada, de substância com derivados de cocaína, Que, Fagner ao ser indagado acerca do suposto entorpecente encontrado em seu veículo o mesmo afirmou que a droga era sua, e que se destinava à cidade de São Luis/MA e Fortaleza/CE, e que com a venda iria lucrar cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (...)”. (TEXTUAIS). Em seguida, foi realizado a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial, o Denunciado CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. (ID. 68636466 - Pág. 6).

Não obstante, a forma como a droga estava acondicionada [15 (quinze) tabletes envoltos em fita adesiva e plástico transparente], a quantidade da mesma [15,490 Kg (quinze quilogramas quatrocentos e noventa gramas)], o depoimento das testemunhas (receberam denúncia de que o denunciado estaria transportando drogas em seu veículo), o comportamento demonstrado pelo Denunciado (confessou o crime), evidenciam a prática do crime do art. 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

(...).

Após a regular instrução do feito, o acusado foi sentenciado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

No que concerne ao pleito de
reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos por suposta violação
aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal
,
adianto, desde logo, que rejeito a arguição em comento. Explico.

De pronto, após detida análise do caso, verifico que a prova testemunhal ratificada em juízo respeitou o princípio do devido processo legal e do contraditório, não se podendo cogitar de eventual nulidade processual.

Cediço que é necessária prova escorreita e segura da existência e da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a dignidade do homem, princípio matriz de nossa
Constituição
, o que, definitivamente, não ocorreu nos presentes autos, senão vejamos:

O ora apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que de fato estava transportando a droga em seu veículo, restando o entorpecente entregue em Belém/PA com destino à Capanema, sendo que, pelo serviço, ganharia o valor de R$ 15.000,00, embora não soubesse qual era o tipo de droga a ser transportada, pois, tão somente o entorpecente fora colocado no painel do carro, acrescentando, ainda, que lhe abordaram em São Luís para que fosse a Porto Velho para um serviço e, quando chegou no local, lhe disseram que tinha que ir em Belém/PA buscar a “mercadoria” e levar à Capanema/PA.

Com efeito, inconcebível acolher a alegação de violação ao princípio de presunção de inocência, se o magistrado singular acolheu pretensão acusatória após a análise de todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, uma vez que as investigações se desenrolaram alicerçadas nos direitos e garantias constitucionais do acusado, já que as provas produzidas foram submetidas ao crivo do contraditório, tendo a defesa amplo acesso aos elementos probatórios.

Imperioso acrescentar que no presente caso, não se trata de presumir a culpa do acusado, pois, verificou-se que as provas carreadas ao feito foram ponderadas pelo juiz singular, o qual, com base em seu livre convencimento motivado, considerou que a prova documental e testemunhal produzida comprovariam a prática do delito em exame.

Desse modo, além de idônea a prova produzida pela acusação, dessume-se que a defesa não trouxe provas capazes de desconstituí-la.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para o acolhimento do pleito defensivo, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, em suas razões recursais, o apelante pleiteou
a revisão da dosimetria requerendo o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, a reforma da pena pecuniária, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Adianto, desde logo, que não acolho os pedidos defensivos.

Com efeito, não merece amparo a insurgência recursal
quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
, pois, em seu interrogatório judicial, o ora apelante confessou que de fato estava transportando a droga em seu veículo que fora entregue em Belém e que ia levar à Capanema, sendo que pelo serviço, iria ganhar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, a prova colhida nos autos, em especial o laudo toxicológico definitivo nº 2022.02.000980-QUI (ID 11734291 - Pág. 1), atestou a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente na posse do ora apelante,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:
Trata-se de 15(quinze) tabletes
envoltos em fita adesiva vermelha, azul, amarela e plástico transparente com substância petrificada branca apresentado na superfície interna e externa do tablete o desenho de um golfinho com inscrição (LA POSITIVA-MOTOA),
pesando no total 15,490Kg (quinze quilogramas quatrocentos e noventa gramas).

3 – (...).

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

(...). Grifei.

In casu,
verifico efetivamente a dedicação do réu a atividade criminosa referente ao tráfico ilícito de entorpecentes, elemento que justifica o afastamento da minorante, como bem pontuou o magistrado sentenciante quando refutou de forma escorreita o reconhecimento e aplicação do privilégio em exame, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido também que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, por consequência, impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, visto que indica maior envolvimento do agente com o tráfico de drogas, ainda que seja primário e não possua maus antecedentes.

(...).

Com efeito, no caso em concreto, entendo que o Réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois em seu interrogatório afirmou que fez contato e realizava serviços para diversas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, em diferentes Estados da federação (Rondônia, Maranhão e no Pará), bem como em razão da expressiva quantidade de drogas em que foi encontrada no seu veículo – 15,490 Kg, o que entendo por inaplicável a referida causa de diminuição.

(...). Grifei.

No mesmo sentido,
verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE
. 1. A quantidade do entorpecente, somada à declaração da agravante, em juízo, revelando que se dedicava ao tráfico há meses, auferindo renda regular, indica não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante.
2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação da recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 240646 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ante o quadro, os fatos retratados no caso denotam não se tratar o ora apelante de traficante ocasional, mostrando-se, a toda a prova, imprópria a aplicação da minorante.

Pugnou ainda a defesa pela substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos,
o que também não merece prosperar, uma vez que o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[3]
, bem como impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[4]
.

Com relação ao
pedido de redução ou isenção da pena de multa,

também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, solicitou ainda a defesa a
isenção do pagamento das custas processuais,
o que se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Para corroborar,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB
[5]
, mantendo-se, também, a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo hígida a decisão combatida, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

[5]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Belém, 26/11/2024